Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-35.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
r 'in mellius' (Decreto 9.847/2919), que reclassificou o calibre das munições tornando-as de uso permitido. Assim, condena-se o réu como incurso no artigo 33, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, da Lei no 10.826/03. Penas de ambos os delitos fixadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redução pela semi-imputabilidade, a teor do artigo 26, parágrafo único, à fração de um terço. Penas finalizadas em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 110 dias-multa (tráfico de drogas) e 8 meses de detenção e 6 dias-multa (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.
(TJSP; Apelação Criminal 1500205-35.2019.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/01/2022; Data de Registro: 22/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

22/01/2022

Data de publicação:

22/01/2022

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Posse ilegal de munição de uso restrito. Acusado visualizado por policiais militares em atitude suspeita e, após perseguição, foi abordado, tendo ele tentado se refugiar no interior de sua residência. Apreensão de 22 porções de cocaína, com peso de 40 gramas, um rádio comunicador, 24 cartuchos íntegros de projétil de arma de fogo, calibre 9mm, tipo Luger, marca

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Posse ilegal de munição de uso restrito. Acusado visualizado por policiais militares em atitude suspeita e, após perseguição, foi abordado, tendo ele tentado se refugiar no interior de sua residência. Apreensão de 22 porções de cocaína, com peso de 40 gramas, um rádio comunicador, 24 cartuchos íntegros de projétil de arma de fogo, calibre 9mm, tipo Luger, marca CBC e, por fim, um carregador (pente) de pistola semiautomática, da marca Glock, calibre 9mm. Insurgência defensivo. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. No entanto, tendo em vista o laudo pericial, que consignou grau moderado de insanidade mental, bem como indicou tratamento ambulatorial, não agiu com acerto o decisum ao considerar a inimputabilidade do réu, aplicando-lhe medida de segurança. Expert que atestou a semi-imputabilidade do acusado. Dessa forma, impõe-se a condenação. Porém, de rigor a desclassificação da conduta para a figura do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, ante a edição de diploma complementar 'in mellius' (Decreto 9.847/2919), que reclassificou o calibre das munições tornando-as de uso permitido. Assim, condena-se o réu como incurso no artigo 33, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, da Lei no 10.826/03. Penas de ambos os delitos fixadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redução pela semi-imputabilidade, a teor do artigo 26, parágrafo único, à fração de um terço. Penas finalizadas em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 110 dias-multa (tráfico de drogas) e 8 meses de detenção e 6 dias-multa (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.